Tribunal: TJDFT
Processo: 0007320-29.2014.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0007320-29.2014.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SUNCA INTL.INC EMBARGADO: SORCIL COMERCIAL EXPORTADORA DE MADEIRAS EIRELI D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por SUNCA INTERNATIONAL INC., contra o acórdão de ID 49965993. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID 50498448. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se SORCIL COMERCIAL EXPORTADORA DE MADEIRAS EIRELI, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 24 de agosto de 2023 18:49:08. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador